Tribunal: TJDFT
Processo: 0710192-66.2020.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DOLO. CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - Mantém-se a condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, quando as declarações da vítima, da testemunha e as do próprio réu demonstram que ele descumpriu ordem de não contactar a vítima por qualquer meio, não havendo que se falar em erro de tipo.
II - Recurso conhecido e desprovido.